Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-58.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO ANALISADOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a veiculação no apelo de matéria não apresentada ao Juízo a quo, mormente quando as partes pretendem reabrir, em momento inadequado, a fase de instrução processual, com a juntada de documentos. Eventual análise da matéria geraria supressão de instância, o que é incabível na processualística vigente. Ademais, havendo alteração nas necessidades da menor ou nas possibilidades do genitor, é possível proposição de ação revisional de alimentos para adequá-los à nova realidade das partes. Recurso conhecido em parte.

2. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação à filha menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).

3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.

4. A alimentanda é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade da menor.

5. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrando em sentença, não restando demonstrada a impossibilidade do genitor em custear esse valor, assim como quantia suficiente às necessidades da criança.

6. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC.

7. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.